Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001523-52.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOAO ANTONIO CANOVAS BOTTAZZO GANACIN - CPF: 378.122.598-46 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), CANDIDO RANGEL DINAMARCO - CPF: 313.129.428-00 (ADVOGADO), BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - CPF: 215.897.178-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EXTRA EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 00.186.004/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AS BRASIL PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 09.525.532/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VILCEU FRANCISCO MARCHETI - CPF: 169.031.969-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO C/C RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DA LISTISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – ERRO MATERIAL – NÃO ENSEJA A MODIFICAÇÃO DO
DECISUM
– OMISSÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. O “erro material” previsto no art. 1.022, III, CPC, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de “erro de julgamento”, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas (STJ, AgInt no Resp 1.469.645/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 05/12/2017).

2.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABÁ S/A
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que, por unanimidade,
desproveu o recurso, mantendo incólume a decisão impugnada.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material, pois partiu de premissa equivocada, qual seja a de que a ação popular que tramita na Justiça Federal
“objetiva especialmente o ressarcimento da União”.

Aduz que tal premissa está objetivamente “equivocada, e que a ação em questão só foi ajuizada na Justiça Federal por ter sido incluído no polo passivo a Caixa Econômica Federal.

Afirma que a mencionada ação também visa o ressarcimento do Estado de Mato Grosso pelos prejuízos decorrente de “suposta” frauda na licitação 88/2009/SAD, do Programa Mato Grosso 100% Equipado.

Dessa forma, requer:
“Para que sejam sanados os vícios apontados, pede-se o acolhimento destes embargos de declaração, o que deverá implicar modificação do resultado do julgamento, com o reconhecimento da litispendência.”

Contrarrazões foram apresentadas ao id. 111421481 pelo Ministério Público, o qual afirma inexistir vício a ser sanado. Aduz que:
“a Embargante busca a todo custo esquivar-se da responsabilização objetivada pela ação de improbidade que foi ajuizada em 2010, logo, há mais de 10 (dez) anos. Pelo não conhecimento dos Embargos.”

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS — INOCORRÊNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

A litispendência e a coisa julgada têm em comum a existência de outra ação idêntica (com os mesmos três elementos): na primeira, tal ação ainda está em andamento e, na segunda, já foi definitivamente julgada.

No sistema brasileiro, o que define a relação entre demandas é a teoria da tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2o do CPC). Dessa forma, é possível que duas demandas possuam elementos em comum, total ou parcialmente.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o que não se verificou no caso em tela.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou erro material e omissão, pois partiu de “premissa equivocada”, conforme já mencionado no relatório.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado que mereçam reparo por este Tribunal, no sentido de alterar a
ratio
do
decisum.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

Do cotejo dos elementos trazidos aos autos, verifico que a Ação Popular n. 0009660-68.2010.4.01.3600, ajuizada pelo cidadão Antônio Sebastião Gaeta perante a Justiça Federal, é distinta da presente Ação Civil Pública, isto porque aquela objetiva especialmente o ressarcimento da União, e esta tem o escopo de restituir o erário público Estadual.

Outrossim, as sanções insculpidas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992) abrangem não só a perda dos bens em favor do ente lesado, mas também a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público, de modo que o autor da propositura de Ação Popular, não é legitimado para requerer condenação nos termos da Lei n. 8.429/1992.

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESTRUIÇÃO ILEGAL – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA, LITISPENDENCIA E CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo pelo qual não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. Preliminar de vedação a decisão surpresa rejeitada. 2. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o que não se verificou no caso em tela. 3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator podese dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, §3o). 4. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0000306-18.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021). Assim, considerando a distinção entre as ações, as partes e os pedidos, entendo que não restou configurada a litispendência alegada.

Como se vê, o acórdão expôs diversas razões pelas quais não há que se falar em litispendência entre a ação civil pública por improbidade administrativa (que resultou neste agravo de instrumento) e a ação popular que tramitava na Justiça Federal.

Entre estes argumentos mencionou-se de fato que
“isto porque aquela objetiva especialmente o ressarcimento da União, e esta tem o escopo de restituir o erário público Estadual.”
Porém tal não foi o
único
fundamento para não reconhecimento da litispendência entre as ações coletivas.

Assim, entendo que, embora se trate de erro material (em meu sentir, bastante singelo), tal não é suficiente para levar ao resultado almejado pelo embargante, qual seja o reconhecimento da litispendência, a qual repisa-se, já foi rejeitada em diferentes graus de jurisdição, pelos mais diferentes motivos já fartamente expostos nos autos.

Dessa forma, entendo que é o caso de não acolhimento dos declaratórios, posto que seu objetivo não é sanar o “erro material” apontado, mas sim utilizá-lo como pretexto para reanálise do mérito.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão que mereça reparo, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo vício que mereça ser reparado por este Tribunal deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022